Tribunal: TJSP
Processo: 1077958-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Contrato individual – Reajuste por faixa etária – Aplicabilidade das Leis n. 9.656/98 e 10.741/03 ao caso concreto – Hipótese de prescrição trienal – Validade da cláusula contratual de reajuste por faixa etária aos segurados idosos (Tema 952, STJ) – Inaplicabilidade, todavia, de aumentos inidôneos – Art. 15, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, que, aliás, veda o aumento por

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Contrato individual – Reajuste por faixa etária – Aplicabilidade das Leis n. 9.656/98 e 10.741/03 ao caso concreto – Hipótese de prescrição trienal – Validade da cláusula contratual de reajuste por faixa etária aos segurados idosos (Tema 952, STJ) – Inaplicabilidade, todavia, de aumentos inidôneos – Art. 15, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, que, aliás, veda o aumento por mudança de faixa etária ao consumidor idoso que mantém o vínculo contratual há mais de dez anos – Restituição de valores eventualmente pagos a maior determinada, no período de três anos anteriores ao ajuizamento da ação – Pretensão à declaração de nulidade dos reajustes futuros por faixa etária -Descabimento – Impossibilidade de atingir situações futuras e hipotéticas – Sucumbência recíproca afastada – Ré que saiu vencida em maior proporção – Observância do art. 86, parágrafo único, do CPC – Recurso do autor provido em parte e recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077958-75.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado/apelante SERGIO FRISCHMANN.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso do
autor e negaram provimento ao recurso da ré. V. U. Sustentou oralmente o dr.
Adriano Blatt", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077958-75.2019.8.26.0100 - São Paulo
2/7
VOTO No 51989
APELAÇÃO No 1077958-75.2019.8.26.0100 São Paulo
APELANTES E APELADOS Bradesco Saúde S/A e Sergio
Frischmann
JUÍZA Andréa Galhardo Palma

SEGURO SAÚDE Contrato individual Reajuste por
faixa etária
Aplicabilidade das Leis n. 9.656/98 e
10.741/03 ao caso concreto
Hipótese de prescrição
trienal Validade da cláusula contratual de reajuste por
faixa etária aos segurados idosos (Tema 952, STJ)
Inaplicabilidade, todavia, de aumentos inidôneos Art.
15, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, que, aliás, veda o
aumento por mudança de faixa etária ao consumidor
idoso que mantém o vínculo contratual há mais de dez
anos
Restituição de valores eventualmente pagos a
maior determinada, no período de três anos anteriores
ao ajuizamento da ação Pretensão à declaração de
nulidade dos reajustes futuros por faixa etária -
Descabimento
Impossibilidade de atingir situações
futuras e hipotéticas Sucumbência recíproca afastada
Ré que saiu vencida em maior proporção

Observância do art. 86, parágrafo único, do CPC

Recurso do autor provido em parte e recurso da ré
desprovido.

Trata-se de apelações da sentença de fls. 201/205 (objeto de embargos
de declaração acolhidos em parte a fls. 249/250), em que foi julgada procedente em
parte “ação de obrigação de fazer e não fazer c/c outros, com pedido liminar de
exibição de documentos” (fls. 1) ajuizada por Sergio Frischmann contra Bradesco
Saúde S/A, para “DECLARAR abusivo, e por consequência nulo, o reajuste de
27,99% aplicado em razão da mudança do Autor para a faixa etária entre 69 e 70
anos” (fls. 250), “DECLARAR abusivo, e por consequência nulo, o reajuste de
69,54% aplicado em razão da mudança do Autor para a faixa etária de 70 (setenta)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077958-75.2019.8.26.0100 - São Paulo
3/7
anos” e “CONDENAR a Ré à restituição dos valores pagos indevidamente pela parte
autora em razão do reajuste aplicado pela entrada do Autor na faixa de idade de 70
(setenta) anos. Os valores deverão ser reembolsados de uma só vez e
monetariamente atualizados, considerados juros de mora de 1% ao mês, computados
a partir da citação (artigo 219, CPC), bem como liquidados por simples cálculo
aritmético na fase de cumprimento da sentença” (fls. 204). Foi reconhecida a
sucumbência recíproca. Inconformada, apelou a ré, alegando legalidade dos reajustes
aplicados em razão da idade, já que expressamente previstos no contrato celebrado
pelas partes. Arguiu, ainda, que referidos reajustes seriam necessários para
manutenção do equilíbrio contratual. Afirmou, também, ocorrência de prescrição
ânua, nos termos do art. 206, §1o, II, do Código Civil, e a inaplicabilidade da Lei no
9.656/98, pois o contrato em questão fora firmado em 1995. Argumentou que o
entendimento firmado no REsp. no 1.568.244-RJ pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça seria no sentido da legalidade dos reajustes após sessenta anos de idade. Por
fim, sustentou ser indevida a devolução dos valores pagos a maior pelo autor. Foi
providenciado o recolhimento do preparo. Apelou, também, o autor, requerendo a
declaração de nulidade dos reajustes futuros por alteração de faixa etária, bem como
a condenação da ré no pagamento integral das verbas de sucumbência. Foi
providenciado o recolhimento do preparo. Oferecidas contrarrazões (fls. 267/280 e
283/290), foram os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório.
De imediato, cumpre ressaltar que o inconformismo dos apelantes, por
óbvio, somente será apreciado nos limites por eles pretendidos.
No caso concreto, o autor, segurado individual há longo tempo,
impugnou os reajustes por faixa etária aplicados após ter atingido 60 (sessenta) anos
de idade, requerendo, assim, a declaração de nulidade de referidos reajustes e a
devolução dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.
De imediato anota-se ser plenamente aplicável a Lei n. 9.656/98 no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077958-75.2019.8.26.0100 - São Paulo
4/7
caso concreto. Bem é sabido que a anterioridade de um contrato à sua vigência não
obsta a sua incidência. Com efeito, “O contrato de plano/seguro saúde submete-se
aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a
avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais” (Súmula 100,
TJSP).
Da mesma forma, a Lei n. 10.741/03 também incide sobre avenças
anteriores à sua vigência, nos termos da Súmula 91 editada por este Tribunal,
segundo a qual, "Ainda que a avença tenha sido firmada antes da sua vigência, é
descabido, nos termos do disposto no art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, o reajuste
da mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária".
Com efeito, “O direito à vida, à dignidade e ao bem-estar das pessoas
idosas encontra especial proteção na Constituição da República de 1988 (artigo
230), tendo culminado na edição do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), norma
cogente (imperativa e de ordem pública), cujo interesse social subjacente exige sua
aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo, a exemplo
do plano de assistência à saúde.” (REsp no 1280211/SP, 2a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Marco Buzzi, em 23/4/14, DJe 4/9/14).
Forçoso concluir-se, portanto, pela aplicação do Estatuto do Idoso, da
Lei n. 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.
Em atenção ao que foi decidido no julgamento do REsp 1.568.244, em
sede de recurso repetitivo (tema n. 952), é de rigor também reconhecer a legalidade
da cláusula contratual de reajuste por elevação da faixa etária.
No referido julgamento, o Superior Tribunal de Justiça adotou
entendimento no sentido de que “A cláusula de aumento de mensalidade de plano de
saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no
mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além
de ser regra atuarial e asseguradora de riscos./ (...) A norma do art. 15, § 3o, da Lei
no 10.741/2003, que veda 'a discriminação do idoso nos planos de saúde pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077958-75.2019.8.26.0100 - São Paulo
5/7
cobrança de valores diferenciados em razão da idade', apenas inibe o reajuste que
consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem
pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo
contrato”.
Firmou-se, então, a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de
plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
Portanto, é certo ser válida a cláusula que permite reajustes por faixa
etária aos beneficiários idosos.
A despeito disso, no caso concreto, os reajustes realizados em razão
de mudança de faixa etária deram-se de forma aleatória. Não há no contrato prévia
indicação de percentual de reajuste para cada faixa etária, conforme se verifica da
cláusula 13.3 da apólice (fls. 28).
Tampouco demonstrou a seguradora satisfatoriamente efetivo déficit
e, portanto, a necessidade de majoração do prêmio nos percentuais aplicados. Não há
nenhuma prova de aumento efetivo de risco assistencial acobertado pelo contrato de
seguro saúde decorrente da elevação da idade do segurado. A hipótese é, pois, de
discriminação indevida à pessoa idosa.
Inidôneos os reajustes até então operados, são inaplicáveis os
aumentos das mensalidades fundados na mudança de faixa etária do segurado, após
ter completado sessenta anos de idade.
Os reajustes praticados após os sessenta anos de idade do autor violam
o disposto no art. 15, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, que veda a variação do
prêmio em razão da mudança de faixa etária para os consumidores com mais de
sessenta anos de idade, que firmaram contrato há mais de dez anos, como no caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077958-75.2019.8.26.0100 - São Paulo
6/7
concreto.
Com efeito, “nos termos do parágrafo único do artigo 15 da Lei
9.656/98, apenas os planos ou seguros saúde firmados há mais de 10 (dez) anos por
maiores de 60 (sessenta) anos não podem sofrer variação das mensalidades ou
prêmios em razão da mudança de faixa etária”, certo que “ressalvada a hipótese
constante do item precedente, a Lei dos Planos de Saúde não tem comando abstrato
expresso no sentido de proibir a estipulação de reajuste com base na mudança de
faixa etária, mas apenas inibe a operadora de estipular percentuais desarrazoados
(ou aleatórios), sem pertinência com o incremento do risco acobertado, no intuito de
compelir o idoso à quebra do vínculo contratual (conduta manifestamente
discriminatória)” (AgInt no REsp n. 1729467/SP, 4a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 4/10/18, DJe 26/10/18).
São, pois, inaplicáveis os aumentos da mensalidade fundados na
elevação da idade do segurado, seja porque operados de forma aleatória, seja porque
vedados ao segurado idoso vinculado ao contrato há mais de dez anos. Mantém-se a
sentença hígida no que diz respeito aos aumentos regulares aplicados (fls. 203/204),
estranhos àqueles impostos sob o pretexto de alteração de faixa etária.
As quantias pagas a maior deverão ser restituídas, nos termos
estabelecidos na sentença.
Com efeito, “in casu”, aplica-se o prazo prescricional de três anos,
segundo a tese firmada no julgamento dos Recursos Especiais 1360969/RS e
1361182/RS, afetados sob o rito dos repetitivos (tema 610), segundo a qual, “Na
vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão
condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele
prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o,
IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002”.
Assim, a pretensão de ressarcimento de valores pagos a maior é
limitada aos três anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda (12 de agosto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077958-75.2019.8.26.0100 - São Paulo
7/7
de 2019).

Cumpre ressaltar que, conforme anotado pela Juíza de Direito, “O
pedido de impedimento de aumentos futuro não pode ser acolhido, na medida em que
a sentença não pode ter caráter normativo e nada obsta que o legislador passe a
permitir aumentos no futuro./O dispositivo é suficiente, na medida em que a sentença
não pode atingir situações futuras e hipotéticas./Se nova recusa ocorrer em
desacordo com o contrato e com a lei, cuidar-se-á de fato novo futuro e incerto,
legitimador de nova ação. A sentença judicial não pode ter efeitos normativos” (fls.
249).
Somente merece reparo a sentença em relação à disciplina da
sucumbência. Vencida a ré em maior proporção, é de afastar-se a sucumbência
recíproca, devendo ela arcar integralmente com custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Nessas circunstâncias, dá-se provimento em parte ao recurso do autor
e nega-se provimento ao recurso da ré.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator